Tribunal: TJBA
Processo: 8001748-08.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001748-08.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: TAILYSE RAMOS MAXIMO

Advogado(s)
:
CAROLINE AYRES MOREIRA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. URGÊNCIA COMPROVADA. DOR OROFACIAL INTENSA. LIMITAÇÃO FUNCIONAL SEVERA. RISCO DE CRONIFICAÇÃO. MATERIAIS PRESCRITOS. ESCOLHA DO MÉDICO ASSISTENTE. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. AUTORIZAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ASTREINTES. LIMITAÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu em parte tutela de urgência para determinar que a operadora autorize e custeie procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, incluindo cirurgia ortognática, a serem realizados por profissional da rede credenciada ou, subsidiariamente, pelo médico particular que acompanha a paciente, com fornecimento integral dos materiais prescritos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se está comprovada a urgência do procedimento cirúrgico bucomaxilofacial para fins de concessão de tutela antecipada; (ii) definir se é devida a cobertura dos materiais prescritos pelo médico assistente; e (iii) analisar a necessidade de estabelecimento de limite máximo para as astreintes fixadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação médica comprova que a agravada apresenta quadro clínico grave caracterizado por edentulismo inferior e superior, perda óssea generalizada, limitação de abertura bucal, atrofia severa maxilar e sinais de doença degenerativa em ATM, com diagnósticos de CID K108 e K076.

4. O relatório de urgência atesta que a paciente apresenta dor orofacial e de cabeça de alta intensidade, dificuldade de mastigação, fonação e convívio social, com risco concreto de agravamento do quadro, cronificação da dor de difícil controle e limitação das funções do sistema estomatognático.

5. A urgência não se restringe apenas aos casos de risco iminente de morte, mas abrange situações em que a postergação do tratamento pode acarretar prejuízo irreversível à saúde e à qualidade de vida do paciente.

6. Os procedimentos cirúrgicos solicitados encontram previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não se tratando de procedimentos experimentais ou não reconhecidos pela agência reguladora.

7. A escolha dos materiais necessários ao tratamento compete ao médico assistente, não podendo a operadora de plano de saúde estabelecer restrições quanto aos materiais prescritos para procedimentos cobertos.

8. A decisão agravada determinou primeiramente a realização dos procedimentos por profissional da rede credenciada e, somente de forma subsidiária, caso inexista cirurgião bucomaxilofacial credenciado na cidade, autorizou o custeio pelo profissional particular, em consonância com a jurisprudência do STJ.

9. O
periculum in mora
milita em favor da paciente, que apresenta quadro degenerativo progressivo com dor intensa e limitação funcional severa, com risco concreto de cronificação e agravamento caso o tratamento seja postergado.

10. As astreintes destinam-se à coerção para cumprimento da obrigação, devendo ser fixadas em patamar que desestimule o descumprimento sem configurar enriquecimento ilícito, sendo necessária a fixação de limite máximo em valor proporcional à complexidade da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A urgência para fins de concessão de tutela antecipada em procedimentos de saúde não se restringe aos casos de risco iminente de morte, abrangendo situações de dor intensa, limitação funcional severa e risco de cronificação ou agravamento progressivo do quadro clínico.

A escolha dos materiais necessários ao tratamento cirúrgico coberto pelo plano de saúde compete ao médico assistente, não podendo a operadora estabelecer restrições aos materiais prescritos.

O custeio de procedimentos por profissional não credenciado pode ser determinado de forma subsidiária, quando comprovada a inexistência ou insuficiência de profissional habilitado na rede credenciada.

A fixação de astreintes sem limitação de valor global pode gerar onerosidade desproporcional, devendo ser estabelecido teto máximo compatível com a complexidade da obrigação e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, X, 51, IV; CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 12; Resolução Normativa ANS nº 465/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 80455194120238050000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, pub. 27.02.2024; STJ, EAREsp 1.459.849/ES, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 14.10.2020, DJe 17.12.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8001748-08.2025.8.05.9000, em que figuram como agravante UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e agravada TAILYSE RAMOS MAXIMO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA